Tribunal: CARF
Processo: 10880.957664/2017-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ITAMAR ARTUR MAGALHAES ALVES RUGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-05-15

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.957664/2017-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.499 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de abril de 2023
Recorrente
U.S.J. - ACUCAR E ALCOOL S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2012
DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO.
Demonstrado a liquidez e certeza do direito creditório pela recorrente, há que
se reconhecer e homologar as compensações até o limite do crédito
comprovado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para reconhecer o direito creditório de R$ 765.454,66 e homologar as
compensações realizadas até o limite do crédito reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah e Luiz Augusto de
Souza Goncalves (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.957664/2017-94
Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.499 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.957664/2017-94

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra a Decisão 4a Turma da
DRJ/BHE (Acórdão 02-97.856, fls. 97 e ss.) que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada pela ora recorrente.
Destaco excerto da defesa exordial que expõe muito bem de forma resumida os
fatos (e-fls. 02 e ss.):
[...] O direito creditório (crédito) é oriundo de recolhimento indevido em relação ao
período de novembro de 2009, conforme recolhimento efetuado em 20/08/2012, através
do DARF (Doc. 04) com o Código 2484 — "CSLL - Estimativa", e que foi utilizado
para extinção de débitos do auto de infração lavrado em 18/09/2012 (Doc. 05) pela
Receita Federal do Brasil referente ao mesmo período e tributo acima demonstrado.
[...]
O Contribuinte durante o ano calendário de 2009 efetuou a apuração da CSLL com base
em balancetes de suspensão e/ou redução, e por conta disso, nos meses de
novembro/2009 e dezembro/2009, apresentou os seguintes valores a recolher:

Diante da falta de recolhimento das antecipações da CSLL acima, o auditor da Receita
Federal do Brasil iniciou um procedimento de fiscalização, e mesmo diante desse
procedimento, o Contribuinte efetuou o recolhimento das antecipações mensais da
CSLL acima citados em 20/08/2012 (Doc. 04) e 27/08/2012 (Doc. 07), respectivamente,
com os devidos acréscimos legais (multa e juros de mora), como segue:

Por outro lado, a fiscalização desconsiderou os recolhimentos das antecipações tidas
como "espontâneos" e lavrou um auto de infração em 18/09/2012 (Doc. 05), com os
seguintes valores de CSLL, vejamos:

Por conta da fiscalização desconsiderar os pagamentos "espontâneos" das antecipações
da CSLL dos períodos de novembro/2009 e dezembro/2009, o Contribuinte optou em
efetuar a liquidação total do auto de infração em 30 dias, e para isso, utilizou-se do
instituto da compensação através das PER/DCOMP's dos valores de CSLL pagos
"espontaneamente", para liquidação de parte do auto.
Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.499 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.957664/2017-94

Importante frisar que os valores recolhidos à maior foram atualizados pela taxa Selic, a
razão de 1,54% (conforme programa da SRFB), bem como, o valor do principal
(novembro/2009 e dezembro/2009) constante do auto de infração, haja vista que a
liquidação dentro do prazo de 30 dias se deu no mês seguinte à lavratura do auto de
infração, como segue:

A par disso, a liquidação do auto de infração ocorreu parte através do instituto da
compensação com o devido preenchimento das PER/DCOMP's e parte com o
recolhimento através dos DARF's, como será demonstrado abaixo:

[PER/DCOMP 15799.84442.051113.1.7.04-4618 – objeto deste PAF]
Note-se que o auto de infração fora integralmente quitado com as próprias antecipações
da CSLL (novembro/2009 e dezembro/2009) recolhidas em atraso e tidas pelo
contribuinte, mas não aceitas pelo auditor da Receita Federal do Brasil, como
"espontâneas", bem como, mediante outros dois DARF's, sendo um referente a multa
isolada e a outro referente ao saldo remanescente do auto.
Dessa forma, não devem prosperar as considerações levadas a efeito para indeferimento
da compensação com recolhimento indevido, oriundo do recolhimento de DARF,
apurado no mês de novembro de 2009, sendo que as justificativas apresentadas pela
auditoria da Receita Federal do Brasil são improcedentes.
Em síntese, a recorrente apresentou o PER/DCOMP no.
15799.84442.051113.1.7.04-4618, indicando como crédito o Pagamento Indevido ou a Maior de
CSLL, código 2484 (estimativa de nov/09), cujo recolhimento no valor total de R$ 765.454,66,
foi efetuado em 20/08/12.
A DRJ confirmou o pagamento, mas não reconheceu o direito creditório no valor
de R$ 765.454,66. Alega o julgador: “tal como indicado nas Informações Complementares da
Análise de Crédito (fls. 86 e 87), o valor de R$ 765.454,66, recolhido por meio do DARF acima
ilustrado, não mais se encontra disponível, uma vez que foi integralmente alocado ao débito de
estimativa de CSLL de novembro de 2009 (código 2484), com imputação proporcional às
parcelas de Imposto, multa de ofício e juros de mora”.
[Código 1409 – MULA CSLL (20%,)]
[Código 9443 – Juros CSLL]
Consignou a imagem do sistema da RFB referente à alocação de tal pagamento:
Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.499 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.957664/2017-94

De acordo com a imagem acima, a arrecadação ocorreu em 20/08/2012, com juros e multa.
O recolhimento da estimativa foi feito em 20/08/12. O AI foi lavrado no mês seguinte em
18/092012 (fl. 51 e ss.). A ciência do AI se realizou em 24/09/2012 (informações na DCOMP, na
ficha Débitos)
[cópia TVF e-fls. 57 e ss.]
O DARF acima foi indicado como crédito de PGIM, no valor original de R$ 765.454,66, na
DCOMP no. 15799.84442.051113.1.7.04-4618 (retificadora da 35276.70861.191012.1.3.04-
9207).
Por meio da DCOMP acima, a recorrente buscou compensar os débitos abaixo:
Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.499 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.957664/2017-94

Do Voto Condutor da Decisão Recorrida (e-fls. 100 e ss.)
[...]
Examinando-se os registros informáticos da RFB, verifica-se a efetividade do alegado
pagamento, realizado por meio do Documento de Arrecadação de Receitas Federais
(DARF) 1185881613-5, abaixo descrito:
Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.499 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.957664/2017-94

Entretanto, tal como indicado nas Informações Complementares da Análise de Crédito
(fls. 86 e 87), o valor de R$ 765.454,66, recolhido por meio do DARF acima ilustrado,
não mais se encontra disponível, uma vez que foi integralmente alocado ao débito de
estimativa de CSLL de novembro de 2009 (código 2484), com imputação proporcional
às parcelas de Imposto, multa de ofício e juros de mora.
Em assim sucedendo, voto por considerar IMPROCEDENTE a presente manifestação
de inconformidade.

Do Recurso Voluntário
II. PRELIMINARMENTE
II..1. NULIDADE DO V. ACÓRDÃO: AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE ARGUMENTOS
RELEVANTES DAMANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
III. DO MÉRITO
III.1. DA HIGIDEZ DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO: INEXISTÊNCIA DE QUALQUER
QUESTIONAMENTO PORPARTE DA D. AUTORIDADE FISCAL COM RELAÇÃO À
EXISTÊNCIA DO DIREITO CREDITÓRIO
64. Consoante restou largamente demonstrado no TÓPICO introdutório, o direito
creditório pleiteado se funda em recolhimento de estimativa de CSLL para os mês de
novembro/2009 (e também de dezembro de 2009, debatido em outro processo) que foi
entendido pela fiscalização, de forma absolutamente equivocada, como recolhimento
indevido, eis que realizado após a verificação de equívoco pelo contribuinte no curso de
fiscalização iniciada.
65. Repita-se a sequência de fatos:
(1) O débito debatido neste processo se refere a antecipação de CSLL na data-base
de novembro/2009;
Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.499 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.957664/2017-94

(2) O valor devido a título de principal (tributo) foi integralmente pago em DARF,
tão logo o equívoco escusável foi percebido pelo RECORRENTE;
(3) A quitação mediante pagamento do DARF por foi desconsiderada pela D.
Autoridade Fiscal porque a fiscalização já havia sido iniciada (o agente fiscal
preferiu seguir uma autuação mesmo tendo a evidência de que o contribuinte
espontaneamente havia reconhecimento seu erro involuntário e feito o recolhimento
para retificar seu procedimento);
(5) Tentando desfazer todo o imbróglio, o RECORRENTE procedeu ao pagamento
do fatídico Auto de Infração por meio da compensação daquele mesmo crédito
(DARF) que acabara de pagar, buscando evitar a mesma autuação.
(6) Esta quitação foi formalizada via PERD/COMP, não homologada e que acabou
gerando o presente processo.
66. Independentemente da nulidade do auto de infração (ie. processo de débito), ao
deixar de considerar os recolhimentos feitos pelo contribuinte, fato é que a fiscalização
optou por efetuar o lançamento sem considerá-los no cálculo, entendendo-os, portanto,
como recolhimentos indevidos. Referido aspecto, portanto, é absolutamente relevante,
na medida em que a qualificação dos pagamentos como indevidos foi feita pela própria
fiscalização, ao desconsiderá-lo na lavratura do ato administrativo.

IV. DOS PEDIDOS
i. Preliminarmente, seja reconhecida a nulidade do v. acórdão, tendo em vista que não
foram analisados os argumentos expostos pela RECORRENTE na Manifestação de
Inconformidade, bem como não foi fundamentada a razão pela qual se entendeu pela
não homologação do direito creditório em questão;
ii. Caso assim não se entenda, o que se admite para argumentar, e independentemente de
ter havido a suposta confissão do débito, o que se observa é a patente nulidade por vício
material do auto de infração que se buscou compensar (ie. débito compensado - PAF
19515.722013/2012-11), tal como determina a jurisprudência do STJ em recurso
repetitivo, devendo esta ser reconhecida inclusive ex officio na esteira dos precedentes
deste egrégio CARF, também pela via da manifestação de inconformidade;
No mérito, caso sejam superadas as nulidades mencionadas, o que se admite apenas por
argumentação, que seja o presente recurso voluntário provido, a fim de que seja julgado
improcedente o despacho decisório proferido nos presentes autos, eis que:
a. é absolutamente hígido o crédito compensado no PER/DCOMP que deu origem à
não homologação, em especial diante do fato de que este é oriundo de pagamento
considerado indevido pela autoridade fiscal por meio de DARF; e
b. A não homologação carece de fundamentação jurídica, na medida em que a D.
Autoridade Fiscal, no momento do procedimento de fiscalização, ignorou o
pagamento realizado pela Recorrente.
Nestes termos, pede deferimento
[...]
É o relatório.

Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.499 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.957664/2017-94

Voto
Conselheiro Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto dele conheço.
Auto de Infração (PAF AI — 19515.722013/2012-11 — ARQUIVADO EM
26/01/18
Em 18/09/12 a Autoridade Fiscal lançou os valores abaixo (cf. e-fl. 58):

No entanto, a contribuinte já havia recolhido o valor exigido com os acréscimos
legais:
Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.499 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.957664/2017-94

Ou seja, o auto de infração foi lavrado em 18/09/12 para exigir o valor de R$
521.995,82, o qual já havia sido recolhido em 20/08/12, mas ainda não estava alocado no código
correto pelo sistema.
Para quitar então o valor exigido por meio do Auto de Infração, a recorrente
apresentou a DCOMP indicando o DARF acima como crédito, mas emitiu-se o Despacho
Decisório, com as informações abaixo:

A interessada entregou a DCOMP no. 15799.84442.051113.1.7.04-4618
indicando este DARF, mas como o sistema alocou em 20/12/12, emitiu-se o Despacho
Decisório, indicando que o valor já havia sido utilizado.

Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.499 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.957664/2017-94

A recorrente apresentou a sua manifestação de inconformidade, explicando
detalhadamente a situação. No entanto, o Colegiado de primeira instância julgou improcedente.
O Julgador de origem, indeferiu o direito creditório por considerar que o valor do
DARF não mais se encontra disponível, uma vez que foi integralmente alocado ao débito de
estimativa de CSLL de novembro de 2009 (código 2484), com imputação proporcional às
parcelas de Imposto, multa de ofício e juros de mora.
No mesmo sentido do Despacho Decisório, o julgador de origem fundamentou a
sua decisão, sem apreciar as alegações expostas na manifestação de inconformidade.
A meu ver, caberia a nulidade da Decisão, no entanto, em homenagem a economia
processual e à Causa Madura, entendo que há elementos suficientes para se reconhecer o direito
creditório no presente caso, em valores originais, de modo que se faça a respectiva imputação de
pagamento e controle dos débitos na unidade de origem.
Ressalto que, conforme pesquisa no comprot, o Auto de Infração encontra-se
arquivado:

De fato, caberia a nulidade do Auto de Infração em relação à exigência da
estimativa. Mas o PAF está arquivado tendo em vista a discussão sobre o débito na DCOMP
apresentada.
Fl. 238
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.499 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.957664/2017-94

Da Informação Fiscal constante do PAF no. 10880.729791/2012-91
Reproduzo informação constante do PAF epigrafado que demonstra a
suficiência dos créditos do contribuinte (DARF e PERDCOMP) para cobrir o saldo devedor
(e-fls. 167/168):

Fl. 239
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.499 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.957664/2017-94

A DCOMP indicada acima no. 35276.70861.191012.1.3.04-9207 foi retificada
pela DCOMP no. 15799.84442.051113.1.7.04-4618, objeto desses autos.
Pelo exposto, concluo que a recorrente tem de fato o crédito indicado no
PER/DCOMP, o qual deve ser utilizado para imputação de pagamento dos débitos indicados na
DCOMP conforme explicado desde a sua defesa inicial (foram pagas as estimativas e a multa
isolada com DCOMPSs e DARFs, dentro do prazo de 30 para se beneficiar do desconto legal).
Conclusão
Desta forma, VOTO por dar provimento ao recurso voluntário para reconhecer o
direito creditório de R$ 765.454,66 e homologar as compensações realizadas até o limite do
crédito reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator

Fl. 240
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.499 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.957664/2017-94

Fl. 241
DF CARF MF
Original